Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-31.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008244-31.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENEDINA FURQUIM SILVEIRA - CPF: 930.617.061-00 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO- INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e apenas declarou a inexistência do débito inscrito.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito (R$42,73), julgando improcedente a indenização por dano moral, ante a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ e julgou improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de declarar a inexistência do débito questionado nestes autos, bem como determinar a requerida que providencie a baixa da dívida,
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente sentença para cumprimento.

Outrossim, julgo
improcedente
o pedido contraposto.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a parte promovida não trouxe documentos hábeis para comprovar a relação jurídica entre as partes e o débito questionado, motivo pelo qual, deve a parte promovida ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral. Sustentou, ainda, que a inscrição prévia fora objeto de ação judicial (1008242-61.2019.11.0040), não havendo inscrição prévia legítima.

Requereu o provimento do recurso e com a reforma da sentença a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de impugnação da justiça gratuita e ao final pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

II- DO MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente interpôs recurso visando a inclusão de indenização por dano moral ao argumento de que a aplicabilidade da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada, pois a inscrição prévia fora objeto de ação judicial (1008242-61.2019.11.0040), não havendo inscrição prévia legítima.

O caso, se trata de negativa de contratação, onde incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, sobretudo pelo fato de que a promovida, indica na contestação, endereço diverso do indicado pela promovente na inicial, no comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de terceiro Sr. João Luiz Ribeiro, que prestou nos autos declaração, devidamente assinada, que aluga para a promovente o imóvel de sua propriedade situado na Rua São João, no 1521, Bairro Jardim Bela Vista, CEP 78.890-000, na cidade de Sorriso.

Assim, não se tem, pois, dúvidas sobre o ato ilícito, apenas havendo controvérsia quanto à correta aplicabilidade da referida súmula, o que passo a analisar.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão não assiste à parte promovente, porque apesar da inscrição prévia ter sido discutida em juízo por meio do processo no 1008242-61.2019.11.0040, em consulta ao sistema PJE, verifico que a ação fora julgada improcedente, o que justifica a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ.

Aliás, o magistrado
a quo
fundamentou nos seguintes termos, cito trecho da sentença:

“Não se pode olvidar que, no caso, incide a Súmula 385 do STJ, tendo em vista que no extrato de ID 27211077 existe negativação anterior à discutida nestes autos, portanto, não há que se falar em danos morais.

Destarte, entendo que restou comprovada a licitude do débito negativado, tendo a empresa ré agindo em exercício regular do direito, não existindo danos morais a serem indenizados.

Logo, o pedido contraposto é procedente”.

Portanto, existe restrição prévia legítima a impor a aplicação da Súmula 385, do STJ, não havendo dano moral a ser indenizado, de modo que a sentença fora acertada, devendo ser mantida na íntegra.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020